Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-26.2022.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000947-26.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANISE DE MORAES DA SILVA - CPF: 580.835.961-91 (RECORRENTE), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), LINO JOSE DA SILVA - CPF: 034.978.101-00 (RECORRENTE), MARIA FELICIANO DA SILVA - CPF: 209.160.271-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), SIMONE CRISTINA DE MORAIS - CPF: 571.330.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA DE MORAES DA SILVA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POÇO ARTESIANO DE PROPRIEDADE PARTICULAR UTILIZADO PARA ABASTECER A COMUNIDADE RURAL – DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE – ART. 5o, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO
–

RECURSO CONHECIDO E improvido.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 165608173), que
julgou procedentes
os pedidos iniciais,
determinando que a parte reclamada se retire da propriedade privada do autor, levando os equipamentos instalados para exploração do poço artesiano.

Ainda, condenou a parte demandada às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em argumento recursal, a parte recorrente, em sede de preliminar, arguiu o cerceamento de defesa e, no mérito, o interesse público na utilização do poço artesiano para o abastecimento de água de toda a comunidade.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No presente caso, os elementos que a municipalidade pretende comprovar com a prova testemunhal já restaram incontroversos nos autos, como a autorização inicial de uso do poço, a sua manutenção e o abastecimento de uma certa parte da comunidade.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma ser proprietário de uma área de terra rural no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, denominação do imóvel Rural de Itapeva, com área total de 8,1000 hectares (id. 165608152).

Afirma que nesta área foi perfurado um poço artesiano há mais de trinta anos, e que foi cedida, gratuitamente, a utilização para abastecimento de algumas famílias que são vizinhas da área.

Assevera que o reclamado passou a tomar conta do poço artesiano sem autorização do proprietário e, ainda, havia informado que o bem estava sob a posse da prefeitura.

Por fim, informa que pretende alugar o imóvel, de forma que não será mais possível continuar com o fornecimento de água para comunidade, requerendo que a parte reclamada suspenda a exploração de água do poço artesiano, por ser de propriedade particular.

A reclamada, por sua vez, afirma que a única fonte de água subterrânea municipal advém do poço artesiano objeto da lide e que, em razão do interesse público, utiliza o poço para fornecimento de água a toda comunidade.

Argumenta que está realizando melhorias no poço artesiano para o fornecimento de água à comunidade.

O Magistrado singular
julgou procedentes
os pedidos iniciais,
determinando que a parte reclamada se retire da propriedade privada do autor, levando os equipamentos instalados para exploração do poço artesiano.

Ainda, condenou a parte demandada às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo
.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXII, garante o direito fundamental de propriedade, a saber:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXII - é garantido o direito de propriedade;

Como bem pontuado na sentença, o poço artesiano está localizado em uma propriedade particular, não existindo qualquer formalidade ou documento público que ateste autorização para que a Administração Pública usufrua do bem.

Apesar do entendimento uníssono de que a água é essencial à vida, deve se ter cuidado em relação à flexibilização do direito de propriedade, inclusive porque a municipalidade dispõe de outros meios para assegurar a utilização dos bens privados, alguns dele mediante o pagamento de justa indenização.

Assim, o reclamado não conseguiu se desincumbir do ônus de evidenciar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora.

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial reparo, isso porque, nesta Justiça Especializada, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, é impossível a condenação das partes, a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau,
litteris:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os
casos de litigância de má-fé. (...)”.

No caso,

i
nexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte do demandado, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

afastando, de ofício, a condenação do demandado

ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023